Tribunal: TJES
Processo: 5036727-30.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Compromisso; Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036727-30.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BODYLASER DEPILACAO S.A.
RECORRIDO: SORAIA CAMATA CANAL
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA FRANQUEADA. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FRANQUEADORA. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1). Alega a autora que adquiriu pacote de depilação junto às rés, mas não pôde utilizar-se dos serviços em sua integralidade, pois a empresa J. G. O. DE CASTRO DEPILAÇÃO encerrou suas atividades. Afirma que não conseguiu obter o ressarcimento dos valores pagos. Requer indenização por danos morais e a restituição dos valores pagos. Após a desistência do processo em relação à requerida J. G. O. DE CASTRO DEPILAÇÃO, foi proferida sentença de procedência, condenando a recorrente (BODYLASER DEPILAÇÃO S/A) na restituição do valor pago e no pagamento de indenização por danos morais arbitrados em R$ 3.000,00. A parte requerida que remanesce no polo passivo pugna, em recurso inominado, pela reforma da sentença, para que seja negado provimento aos pedidos autorais.

(2). A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(3). É incontroverso que a franqueada de quem a autora contratou serviços, encerrou suas atividades sem honrar com seus compromissos e não ressarciu os clientes (inclusive a autora) dos valores pagos.

(4). Em que pese as alegações da recorrente, a recorrente é parte legítima, como fornecedora, para figurar no polo passivo e arcar com os prejuízos sofridos pela autora. Neste sentido é a jurisprudência sedimentada no STJ: “
O Superior Tribunal de Justiça, todavia, já decidiu pela responsabilidade solidária da franqueadora pelos danos decorrentes dos serviços prestados em razão da franquia. Com efeito, "Extrai-se dos arts. 14 e 18 do CDC a responsabilização solidária de todos que participem da introdução do produto ou serviço no mercado, inclusive daqueles que organizem a cadeia de fornecimento, pelos eventuais defeitos ou vícios apresentados"
(AgInt no AREsp n. 278.198/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/6/2019, DJe de 28/6/2019).

(5). Quanto aos danos morais, muito embora, via de regra, o mero inadimplemento contratual não gere à parte prejudicada o direito de indenização por danos morais, constata-se que, no presente caso, a autora ficou desamparada, em face do encerramento das atividades da parte ré. Não bastasse isso, tem-se que a autora apenas conseguiu solucionar a questão com a judicialização do conflito, o que implica em perda de tempo útil. Tais circunstâncias são suficientes para gerar, na autora, ansiedade, aflição e estresse que extrapolam a esfera do mero aborrecimento, sendo suficientes, portanto, para caracterizar danos morais indenizáveis. Não se constata excesso no arbitramento do montante indenizatório, eis que fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(6). Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)